Tribunal: TJDFT
Processo: 0755937-02.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-25
Data de publicação: 2022-08-15

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO DISTRITAL. REAJUSTE ESCALONADO. TEMA 864 DO STF. TERCEIRA PARCELA. LEI No 5.179/13. AUSÊNCIA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS. IMPOSSIBILIDADE DE IMPLEMENTAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Insurge-se a parte autora contra a sentença que julgou improcedente o pedido para o reconhecimento do direito à incorporação e o pagamento retroativo da terceira parcela pecuniária denominada “PASUS” concedida pela Lei Distrital no 5.179/2013. Em seu recurso, preliminarmente, alega falta de interesse do Distrito Federal, tendo em vista o reconhecimento do direito de servidores em processos análogos. No mérito, afirmou que os seus vencimentos são compostos por uma rubrica “10255 PARC. PECUNIARIA L. 2770/2001”, que representa incentivo denominado “PASUS” e essa parcela pecuniária foi reajustada pela Lei 5.179/13, escalonada em três parcelas anuais. Todavia, a última parcela não foi implementada, motivo pelo qual pleiteou o reconhecimento do direito a sua implementação e ao pagamento dos valores retroativos que entende serem devidos.

2. Recurso próprio e tempestivo. As contrarrazões não foram apresentadas.

3. Preliminar de ausência de interesse de agir. A alegação de que em outras demandas semelhantes o Distrito Federal teria anuído com o pedido do servidor não permite estender a conclusão relativa a pessoa diversa. Preliminar rejeitada.

4. A Lei no 5.179/13 estabeleceu novas bases remuneratórias para todos os cargos da carreira a qual a autora integra, com previsão de reajustes a serem implementados em três parcelas nos anos de 2013, 2014 e 2015. A última parcela não foi implementada, restando saber se o servidor tem direito ao retroativo do reajuste ante a ausência de dotação na Lei Orçamentária Anual (LOA) e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO).

5. A concessão de qualquer vantagem ou aumento de remuneração pelo Poder Público só pode ser feita se houver prévia dotação orçamentária para atender às projeções de despesas de pessoal e aos acréscimos dela decorrentes, além de ser necessária autorização específica na lei de diretrizes orçamentárias (CF, art. 169, § 1o). Neste sentido, no julgamento do RE 905.357 (Tema 864), o Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese: "A revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias".

6. A Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2015, Lei n. 5.389, de 13 de agosto de 2014, autoriza, de forma genérica, as despesas de pessoal relativas à concessão de vantagens, aumentos de remuneração, criação de cargos e empregos, bem como à revisão geral da remuneração, para o exercício de 2015. Não há, contudo, autorização específica para os reajustes salariais e de vantagens de forma escalonada concedidos nos anos precedentes, que dependiam, para sua implantação, de previsão específica. Logo, a parte autora não tem direito à implementação do reajuste.

7. A parte recorrente não logrou demonstrar que o caso em análise se distingue do paradigma que orientou a tese estabelecida pelo STF, que se funda, essencialmente, na necessidade de previsão orçamentária para a implementação do reajuste. Não há prova de que, efetivamente, houve previsão orçamentária na LDO e na LOA para a implementação da terceira parcela do reajuste escalonado da vantagem. Sentença que se mantém por seus próprios fundamentos.

8. Precedentes: Acórdão 1351611, 07549430820208070016, Relator: ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 28/6/2021, publicado no DJE: 8/7/2021; Acórdão 1387851, 07345840820188070016, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 22/11/2021, publicado no DJE: 2/12/2021.

9. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condenada a recorrente vencida ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios em favor do recorrido, fixados em 10% do valor corrigido da causa, cuja exigibilidade estará suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida.

10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.